Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA ERRO MATERIAL. APLICABILIDADE DO ART. 1.005 DO CPC/2015 AO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por corréu contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta por outro corréu para julgar improcedente o pedido em seu desfavor, mantendo-se os demais termos da sentença. O embargante alega omissão no acórdão quanto à extensão dos efeitos da decisão, sustentando que se encontra em idêntica situação fática e jurídica à do apelante, requerendo, portanto, o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não estender ao embargante, que não interpôs apelação, os efeitos do provimento do recurso interposto por corréu em situação supostamente idêntica, à luz do art. 1.005 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame da causa sob novo enfoque recursal.
4. O art. 1.005 do CPC/2015 prevê a extensão subjetiva dos efeitos do recurso ao litisconsorte que não recorreu. O referido efeito recursal não se limita às hipóteses de litisconsórcio unitário, tendo, também, aplicabilidade nos casos em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável e teratológica.
5. As defesas opostas ao credor são comuns, sendo as situações fáticas de ambos idênticas, já que não tiveram qualquer relação com a fraude perpetrada, sendo mister a extensão dos efeitos da apelação cível interposta ao embargante, sob pena de caracterização de situação teratológica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Aplicável a extensão subjetiva dos efeitos do recurso prevista no art. 1.005 do CPC/2015 em hipóteses de litisconsórcio em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável e teratológica
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.005, caput e parágrafo único; 1.022, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.993.772/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.